Tribunal: TJBA
Processo: 8080434-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080434-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: WESLLEY DOS SANTOS e outros Advogado(s): GILMARA PEREIRA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIGUEL CALMON - BA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA REVISTA REALIZADA NO VEÍCULO. NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA AFETA A AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. NÃO EVIDENCIADA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Weslley dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Miguel Calmon/BA. 2. Paciente preso em flagrante em 13.12.2025, na rodovia BA-131, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/2003), ocasião em que foram apreendidos, no porta-malas do veículo em que se encontravam, aproximadamente 260g de substância entorpecente análoga à maconha, uma arma de fogo artesanal do tipo "bate-bucha" e a quantia de R$ 1.125,00 em espécie. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há possibilidade de analisar se a busca veicular que originou a prisão e a apreensão de ilícitos é nula por ausência de fundada suspeita; (ii) verificar se há ausência de fundamentação idônea do decreto prisional; (iii) observar se medidas cautelares diversas do cárcere seriam suficientes à garantia da ordem pública; e (iv) analisar se há impacto das condições pessoais favoráveis na manutenção da segregação cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aferição da legalidade da busca veicular demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o conhecimento da matéria pela via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-constituída do direito alegado. Matéria não conhecida. 4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na gravidade concreta do delito, no modus operandi adotado (associação de quatro agentes, armamento, quantidade de droga e dinheiro fracionado) e nos indícios de organização criminosa. 5. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostram insuficientes para a garantia da ordem pública, inclusive deve ser aplicado o “princípio da confiança no juiz do processo”, por estar mais próximo da situação fática e processual do caso sob apreço, detém melhores condições da “verdade real” e dará ao feito o deslinde mais justo. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada. Teses de Julgamento: “1. O habeas corpus não comporta dilação probatória para aferição da legalidade da busca veicular quando ausente prova pré-constituída da alegada nulidade”; “2. A alegação de ausência de fundamentação do decreto prisional não comporta reapreciação, pois já foi suscitada em habeas corpus anteriormente impetrados em favor do mesmo Paciente, ainda pendentes de julgamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPP, arts. 240, §2º, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 14; RITJBA, art. 259, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 801.454/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.03.2023. ACORDÃO Vistos, discutidos e relatados estes autos de Habeas Corpus nº 8080434-48.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante a Advogada Gilmara Pereira da Silva – OAB/BA 63.442, como Paciente Weslley dos Santos e, como Impetrado, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Miguel Calmon/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do Habeas Corpus e, na extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador,